Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CORRELAÇÃO ENTRE DENÚNCIA E SENTENÇA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO MATERIAL. DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. Afasta-se a preliminar de julgamento extra petita se não há descompasso entre os fatos narrados na peça acusatória e a conclusão do julgamento. Verificada a ocorrência de erro material no dispositivo da sentença, impõe-se a sua correção. Ausente motivo concreto para ensejar a manutenção das medidas protetivas de urgência, deve ser revogada a benesse concedida em favor da ofendida. A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, ostenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios colhidos no decorrer da instrução. Inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição do réu em hipótese na qual a análise sistemática da prova traz elementos concatenados e lógicos que, uma vez cotejados, tornam-se suficientes para a formação de um juízo de convicção seguro a respeito da materialidade e autoria do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inexiste legítima defesa, sobretudo no âmbito de violência doméstica, sem a prova de injusta agressão da vítima ou quando a reação se apresenta desproporcional ao eventual ataque, sobretudo diante da disparidade física entre homem e mulher.